Tribunal: STF
Processo: HC 95471
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Atentado violento ao pudor praticado por Sargento da Marinha. Condenação. Pena acessória de exclusão das Forças Armadas. 3. Casa do Abrigo do Marinheiro de Ladário (CAMALA). Associação civil de direito privado. Lugar não sujeito à administração militar. 4. Aulas de karatê para garotos. Atividade estranha à função militar. 5. Ordem concedida para invalidar a ação penal instaurada em desfavor do paciente perante a Justiça Militar da União, desde a denúncia. Ressalvada a possibilidade de renovação da persecutio criminis perante o órgão judiciário competente da Justiça Comum, desde que não consumada a prescrição da pretensão punitiva. 6. Baixa independente da publicação do acórdão.